Tribunal: TJDFT
Processo: 0016009-33.2012.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença[1], o réu interpusera recurso de apelação[2]. O apelo fora admitido, e, devidamente intimada, a parte autora apresentara contrarrazões,[3] assim como houvera a manifestação da douta Procuradoria de Justiça[4]. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera ao recurso de apelação aviado – Dr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, OAB/DF no 1.562, – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando poderes ao Dr. Abner Akiu Abreu, OAB/DF 17.093, que subscrevera o substabelecimento apresentado[5], via do qual foram conferidos poderes ao ilustrado subscritor do apelo. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogado desprovido de lastro para patrocinar o réu, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo ao apelante, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[6], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandato e de substabelecimento via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado em seu nome, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 20459563. [2] - Apelação, ID 20459571 e 20459573.. [3] - Contrarrazões, ID 20459581. [4] - Parecer, ID 21326638. [5] - Substabelecimento de ID 20459169 (fl. 348). [6] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)